Tribunal: TJDFT
Processo: 0751143-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSAS RECÍPROCAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. A autora narrou que a recorrida proferiu diversos xingamentos contra ela, bem como fez gesto obsceno em frente ao seu local de trabalho quando atendia uma cliente (ID 32903366). Relatou que a ré lhe causou constrangimentos, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (ID 32903363).

4. Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Sílvia informou que era comum ocorrer desentendimentos entre a autora e a ré, sendo que “as partes ficavam com os ânimos acirrados a ponto da (sic) depoente fechar a janela para trabalhar”. Asseverou que não presenciou a recorrida xingar a autora (ID 32903397 – fls. 1). A testemunha Karine disse que a recorrente agredia verbalmente diversos comerciantes da quadra e que “nunca presenciou a ré proferindo qualquer ofensa contra a autora” (ID 32903397 – fls. 2). A testemunha Edimar declarou que escutou “mutas brigas das partes” e que a autora costumava ofender as pessoas da quadra. Contou que foi xingado várias vezes pela recorrente, mas “levava na brincadeira” (ID 32903397 – fls. 3). A ré disse que fez um gesto obsceno à recorrente para revidar “atitudes racista da autora contra clientes nigerianos da depoente” (ID 32903396).

4. Para a indenização por danos morais, necessária a existência do ato ilícito, do dano e a relação de causalidade entre o dano e o ato ilícito, bem como da culpa pelo fato danoso, conforme se extrai dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

5. Na hipótese dos autos, restou comprovado o histórico de ocorrências de agressões verbais recíprocas em razão de diversos desentendimentos relacionados ao conturbado convívio entre comerciantes vizinhos. Conforme entendimento desta Turma Recursal, constatado que ambas as partes suportaram constrangimentos e transtornos em razão dos desentendimentos (violação de normas de convivência social), inviável o reconhecimento do dano moral em relação a apenas uma delas. Precedentes deste TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão no 1099473, DJE: 19/06/2018; 2a Turma Recursal, Acórdão no 1102813, DJE: 18/06/2018; e 3a Turma Recursal, Acórdão no 1072870, DJE: 09/02/2018). Portanto, mostra-se correta a decisão que julgou improcedente o pedido da autora e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC (ID 32903398).

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.